Tribunal: TJMT
Processo: 0000873-04.2019.8.11.0082
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000873-04.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCIA ANGELI - CPF: 865.952.109-91 (APELADO), BRUNO ANGELI BONEMER - CPF: 041.533.979-03 (ADVOGADO), SILVIA LETICIA LISTONI - CPF: 008.492.549-30 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES MOMMENSOHN DE ALBUQUERQUE - CPF: 325.714.709-06 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCIA ANGELI - CPF: 865.952.109-91 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELADO), BRUNO ANGELI BONEMER - CPF: 041.533.979-03 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES MOMMENSOHN DE ALBUQUERQUE - CPF: 325.714.709-06 (APELANTE), SILVIA LETICIA LISTONI - CPF: 008.492.549-30 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO –
PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – PROVIMENTO –

APELAÇÃO ADESIVA – PREJUDICADA A ANÁLISE.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008, apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.

Não há falar em prescrição intercorrente, se não houver demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos, além do que praticados vários atos, com vistas a impulsionar o processo administrativo.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.

Afastada a ocorrência da prescrição e havendo questão apresentada na inicial que necessita de prova, deve o processo retornar à Comarca de origem para o regular prosseguimento.

Fica prejudicada a análise da Apelação Adesiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e de Apelação Adesiva, interposta por Lúcia Angeli e Maria de Lourdes Mommensohn de Albuquerque, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração, proposta pelas Apelantes adesivas, julgou procedente o pedido, para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, em relação à conduta descrita no Auto de Infração n. 126.255/2010, bem assim para condenar o ente público estadual ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) (id. 100962070, págs. 01/24).

O Estado de Mato Grosso pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que o processo administrativo não ficou paralisado por tempo superior a 03 (três) anos.

Aduz que, mesmo com o extravio do feito administrativo, não houve inércia da Administração apta a caracterizar a prescrição intercorrente, pois, em 01/11/2013, foram solicitadas providências necessárias para a restauração dos autos.

Enfatiza que foram praticados vários atos que interromperam o prazo prescricional.

Postula, ainda, a redução do valor dos honorários advocatícios, porque fixado em valor excessivamente alto.

As Recorridas apresentaram suas contrarrazões ao Apelo, defendendo a manutenção da sentença ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, porque decorreram mais de 05 (cinco) anos, entre a data da lavratura do Auto de Infração e a data de finalização do processo administrativo (id. 100962075, págs. 01/18).

Lúcia Angeli e Maria de Lourdes Mommensohn de Albuquerque interpuseram a Apelação Adesiva, sustentando que os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o artigo 85, §§2
o
a 5
o
, do CPC, observando o valor atualizado da causa.

O ente público estadual Apelado apresentou suas contrarrazões à Apelação Adesiva, pugnando por seu desprovimento (id. 100962078, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Recurso do Estado de Mato Grosso (id. 105297514, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e de Apelação Adesiva, interposta por Lúcia Angeli e Maria de Lourdes Mommensohn de Albuquerque, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração, proposta pelas Apelantes adesivas, julgou procedente o pedido.

Colhe-se dos autos que Lúcia Angeli e Maria de Lourdes Mommensohn de Albuquerque propuseram a Ação Anulatória de Auto de Infração, contra o Estado de Mato Grosso, defendendo a ocorrência da prescrição intercorrente, pois o processo administrativo ficou paralisado pelo prazo superior a 03 (três) anos, sem qualquer decisão.

Alegaram, na inicial, que houve cerceamento de defesa, porque no processo administrativo não há qualquer documento que justifique a lavratura do AI, existindo apenas a segunda via deste, sem precisar a data, a época do ano que ocorreu a lesão ambiental, inviabilizando o exercício da ampla defesa.

Argumentaram que o Auto de Infração decorreu de um despacho, oriundo do processo de licenciamento ambiental da propriedade no qual obtiveram procedência.

Asseveraram que o processo administrativo foi extraviado dentro da SEMA-MT e, portanto, caracterizada a prescrição.

Aduziram, ainda, que a área foi atingida, em 2007, por fogo oriundo de propriedades vizinhas, e que a suposta “exploração seletiva da área” não possui base fática, probatória ou lógica.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar o pedido, julgou-o procedente, para reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, a pretensão punitiva do Estado, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para
DECLARAR
a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no
Auto de Infração n. 126.255 de 16.9.2010
, cuja responsabilidade está sendo apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 717.567/2010,
com fundamento no art. 19,
caput
, e §2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º,
caput
e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

2.2. JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

2.3. CONDENO
a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º, incisos I e IV, e 8º, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Apelação Cível e Lúcia Angeli e Maria de Lourdes Mommensohn de Albuquerque a Apelação Adesiva.

Do Apelo do Estado de Mato Grosso

O ente público estadual defende a inocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que o feito administrativo não ficou paralisado por prazo superior a 03 (três) anos.

Cumpre enfatizar que a prescrição intercorrente decorre da inércia da Administração Pública, em finalizar o processo instaurado com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despacho ou decisão, por determinado prazo.

A Lei Federal n. 9.873/1999 estabelece, no §1
o
do artigo 1
o
, que a prescrição incide no procedimento administrativo paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

O Decreto Federal n. 6.514/2008, que versa sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, no seu artigo 21, §2
o
, preceitua que incide a prescrição no procedimento de apuração do AI paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

No âmbito estadual, o Decreto n. 1.986/2013, no artigo 19, §2
o
, repete a redação do mencionado Decreto Federal, estabelecendo a ocorrência da prescrição no processo administrativo de apuração de auto de infração, quando ficar pendente de julgamento ou despacho, pelo prazo de 03 (três) anos.

No caso em questão, as Recorridas questionam, na inicial, a legalidade do Processo Administrativo, instaurado pelo órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA-MT.

Dessa forma, é certo que o prazo trienal para a prescrição intercorrente não tem aplicabilidade, porque a Lei Federal n. 9.873/1999 diz respeito tão somente aos processos administrativos de âmbito federal, e o Decreto Federal n. 6.514/2008 dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

Da mesma forma, não deve ser aplicado o Decreto Estadual n. 1.986/2013, uma vez que entrou em vigor em
01/11/2013
, ao passo que o Auto de Infração n. 126.255 foi lavrado em
16/09/2010
(id. 100962060, pág. 22)
, portanto, antes da publicação daquela norma (Princípio do
tempus regit actum
).

A propósito, trago à mesa o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – LEI 9.873/1999 – INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. (...). 4.
O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal
, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima
inclusio unius alterius exclusio
, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõem que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos.

Entrementes, na mencionada norma, inexiste previsão sobre a prescrição intercorrente, o que implica reconhecer que tal instituto não incide no caso em discussão. Confira:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL –

MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON –PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. (...).

III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º.

No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015).

IV.
O art. 1º do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora.

V.
Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 26/04/2016.

VI. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). (Destaquei).

Frise-se que,
ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1986/2013, a alegação de prescrição intercorrente não seria acolhida, porque o Processo Administrativo não ficou paralisado por mais de 03 (três) anos.

A Administração, como demonstrado abaixo, não deixou o processo paralisado, pendente de despacho ou julgamento, pelo prazo acima indicado. Veja-se:

·

Lavratura do Auto de Infração n. 126.255 –
16/09/2010
(id.
100962060
, pág. 22);

·

Instauração do Processo Administrativo n. 717.567 –
23/09/2010
(id.
100962060
, pág. 20);

·

Decisão Interlocutória n. 2.118/SPA/SEMA/2011 –
09/09/2011
(id.
100962060
, págs. 61/62);

·

Comunicação Interna n. 782/SPA/SEMA2013, informando a não localização do processo administrativo –
01/11/2013
(id.
100962060
, pág. 60);

·

Despacho autorizando a restituição dos autos –
31/03/2016
(id.
100962060
, pág. 21);

·

Notificação da parte autuada, informando o ocorrido e solicitando a apresentação de documentos que constavam dos autos –
26/04/2016
(id.
100962060
, pág. 29);

·

Notificação da parte autuada para apresentar defesa –
19/09/2016
(id.
100962060
, pág. 35);

·

Defesa administrativa –
20/06/2017
(id.
100962060
, págs. 40/48).

·

Decisão Administrativa n. 495/SPA/SEMA/2018 –
08/03/2018
– (id.
100962060
, págs. 66/74);

·

Decisão de homologação do
decisum
n. 495/SPA/SEMA/2018 –
14/03/2018
– (id.
100962060
, pág. 74);

Nota-se que, entre a prolação de um ato e do outro não decorreram mais de 03 (três) anos.

Ao demais, é incontroverso que houve a prolação de
despachos instrutórios, com vistas a impulsionar
os autos, o que comprova não ter ficado paralisado o Processo Administrativo por mais de 03 (três) anos. Assim, não há falar em prescrição intercorrente.

Da Prescrição da Pretensão Punitiva

A parte Recorrida, nas contrarrazões, defende a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Registro que a prescrição da pretensão punitiva constitui a perda do prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente.

In casu
, os
elementos probatórios demonstram que foi lavrado o Auto de Infração n. 126.255, no dia
16/09/2010
(id. 100962060, pág. 22), e a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 717.567/2010 ocorreu no dia
23/09/2010
(id. 100962060, pág. 20).

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, instaurando o Processo Administrativo, poucos dias após à lavratura do AI,

é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2018, entre a data da ocorrência da lesão ambiental e a instauração do procedimento para sua apuração, não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Logo, é manifesta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Enfatizo que o fato de o processo administrativo ter sido extraviado pela SEMA-MT não altera o entendimento, quanto à inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, porque a apuração da infração ambiental teve início antes de decorridos os 05 (cinco) anos exigidos em lei.

Ao demais, fora assegurada às Recorridas o contraditório e a ampla defesa, na medida que foram notificadas para apresentarem defesa no ano de 2010, que fora protocolada, intempestivamente, em 09/11/2010.

Diante de tais considerações, tenho que a Apelação deve ser provida, para reformar a sentença recorrida, afastando a ocorrência da prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão punitiva.

Em vista de o processo não estar em condições de imediato julgamento, já que há a necessidade de verificar se, de fato, ocorreu a lesão ambiental, porque inexistente no processo qualquer documento comprobatório nesse sentido, o processo deve retornar à Comarca de origem para prosseguimento.

Fica prejudicada a análise da Apelação Adesiva, interposta por Lúcia Angeli e Maria de Lourdes Mommensohn de Albuquerque.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a ocorrência da prescrição
intercorrente e da prescrição da pretensão punitiva
e, de consequência, desconstituo a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem. Fica prejudicada a análise da Apelação Adesiva, interposta por
Lúcia Angeli e Maria de Lourdes Mommensohn de Albuquerque.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022